Tribunal: TJDFT
Processo: 0015305-40.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Processo : 0015305-40.2009.8.07.0001 DESPACHO Foi colhida manifestação do Distrito Federal (ids. 67607205 e 68035227). É caso também de ouvir o autor. Em observância aos artigos 9o, 10 e 493 do CPC, considerando os critérios objetivos e demais condicionantes que devem ser observados em relação aos pedidos de concessão de medicamentos, incorporados ou não incorporados às listas de dispensação do SUS, conforme julgamento do RE 566.471 e RE 1.366.243, sob o rito da repercussão geral, ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o preenchimento dos requisitos, se for o caso, estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Precedente no STJ: AgInt no REsp n. 1.927.756/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 23/9/2022. Intimem-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator